Tribunal: TJDFT
Processo: 0752541-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0752541-02.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO REINALDO DOS SANTOS IMPETRANTE: RAISSA GEOVANNA MEDEIROS DE OLIVERA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DE JÚRI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada RAISSA GEOVANNA MEDEIROS DE OLIVERA em favor de THIAGO REINALDO DOS SANTOS, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas, que determinou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de estelionato, com fundamento na garantia da ordem pública (id 22306564 – págs. 43-44). No presente writ, alega a impetrante, em síntese, (a) excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente; (b) ausência de reavaliação da necessidade da manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal; (c) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; (d) cabimento das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP. Aduz que o paciente se encontra preso há aproximadamente 112 (cento e doze) dias, sendo que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 22/1/2021, ensejando o desequilíbrio entre o acautelamento preventivo do paciente e a razoável duração do processo. Argumenta que a última revisão da prisão preventiva do acusado foi realizada 16/9/2020, após pedido de revogação do decreto cautelar e, desde então, já se passaram mais de 90 dias sem que a segregação tenha sido reavaliada. Salienta que a decisão atacada se baseou no fato de que o paciente, no momento da prática do delito em comento, estava em cumprimento de pena em regime domiciliar, no entanto a pena privativa de liberdade imposta ao paciente já foi cumprida integralmente. Aduz ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Por fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. Em cumprimento ao despacho de id 22243799, a impetrante carreou aos autos a documentação necessária para a análise da controvérsia. É o relatório. Decido. O paciente teve sua prisão preventiva decretada em 19/8/2020, pelo Juízo do Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, em razão da suposta prática de crimes de estelionato. Pela pertinência, colaciono a seguir os termos da decisão (id 22306564 – págs. 43-44): Trata-se de representação do delegado da 27a DELEGACIA DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL – PCDF, pela decretação da PRISÃO PREVENTIVA do investigado: 1) THIAGO REINALDO DOS SANTOS, natural de Brasília/DF, filho de Maria Rosangela Reinaldo dos Santos e Marco Antônio Braga dos Santos, portador do RG no 2.649.659 SSP/DF e do CPF no 034.466.061-30, residente e domiciliado na Quadra 02, Conjunto D, Casa 23 – Gama/DF. Informa a autoridade policial que instaurado procedimento para apurar o crime de estelionato que teve como vítima CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULO e GILVADO MOREIRA BELÉM, ocorrido aos 29 de junho de 2020, foi apurado que o representado seria o autor do referido delito. O Ministério Público, ouvido, se manifestou pelo deferimento do pedido, destacando a presença dos elementos necessários à decretação da custódia cautelar, o fumus comissi delict e o periculum libertatis. É o relato do necessário. DECIDO. Minuciosamente examinados os autos e as razões que embasam a representação ministerial, entendo presentes os pressupostos que justificam a cautela prisional. Evidente o fumus comissi delicti tendo em vista que investigações policiais demonstram que o investigado muito possivelmente praticou o crime de estelionato objeto da investigação. Conforme apurado, o representado chegou ao posto de gasolina e solicitou que seu veículo fosse abastecido com R$ 100,00 (cem) reais de gasolina comum, entretanto, na hora de efetuar o pagamento, o representado alegou que esqueceu a carteira em casa e que retornaria para efetuar o pagamento em meia hora, todavia não retornou para efetuar o pagamento. O pericullum libertatis reside de um lado na garantia da ordem pública, tendo em vista a incursão do representado em outras condutas delitivas, inclusive, alguns deles contando com prévias condenações. Ou seja, conquanto o fato isolado em si não seja de elevada gravidade, verifico que, segundo a folha de antecedentes penais – FAP – juntada aos autos, o acusado possui, ao menos, 06 (seis) sentenças condenatórias transitadas em julgado. Além do mais, conforme a representação da autoridade policial, a placa do veículo utilizado pelo representado Thiago está vinculada a 56 (cinquenta e seis) ocorrências policiais, sendo que, apenas no ano de 2020, o representado já praticou a mesma conduta narrada na representação, em pelo menos, 7 (sete) vezes. Ademais, segundo informa a autoridade policial, o representado, atualmente, se encontra em prisão domiciliar, mas ainda continua a praticar atos ilícitos de forma aparentemente reiterada e persistente. Todas essas evidências demonstram a elevada periculosidade do representado, cuja conduta se mostra avessa ao convívio social. Assim, imperiosa a segregação cautelar a fim de resguardar a sociedade de crimes, tais como aqueles demonstrados através dos elementos de prova até agora produzidos. Ante o exposto, preenchidos os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido e, de consequência, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado: 1) THIAGO REINALDO DOS SANTOS, natural de Brasília/DF, filho de Maria Rosangela Reinaldo dos Santos e Marco Antônio Braga dos Santos, portador do RG no 2.649.659 SSP/DF e do CPF no 034.466.061-30, residente e domiciliado na Quadra 02, Conjunto D, Casa 23 – Gama/DF. (...) – grifos nossos. O decreto de prisão foi cumprido em 24/8/2020. No tocante aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, de plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. Conforme bem consignou o MM. Juiz de 1o grau, ao apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente, “há evidências sugerindo que práticas delitivas são uma constante na vida do denunciado, sendo multirreincidente, já que conta, para ser exato como quer a Defesa, com 6 (seis) condenações definitivas, entre elas, condenações por delitos patrimoniais. Soma-se a isso, o fato de que somente em 2020 é apontado como autor em delito da mesma espécie da dos autos, em pelo menos 03 (três) inquéritos policiais (IP’s 934/2020-33aDP, 947/2020- 33a DP e 948/2020-33aDP) – bem como responde à ação penal sob o no 0705187-48.2020.8.07.0010, pois teve denúncia recebida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Circunscrição de Santa Maria/DF. Desse modo, as ações do denunciado demonstram nenhum apreço pelo patrimônio das pessoas, situação a revelar não possuir qualquer interesse em se manter afastado do obscuro mundo da criminalidade e que em liberdade provavelmente retomará a aparente e costumeira rotina na consecução de delitos, do que se extrai fundado e concreto risco à garantia da ordem pública” (id 22306564 – págs. 54-56). Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, e não trouxe a impetrante qualquer fato que pudesse maculá-la. Quanto ao alegado excesso de prazo, esclareço que somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Pelo que se depreende dos autos, em 2/9/2020, o paciente foi denunciado como incurso no art. 171, caput, do Código Penal. A denúncia foi recebida em 3/9/2020. O paciente foi devidamente citado em 9/9/2020 e apresentou sua resposta à acusação. Em decisão proferida em 6/10/2020, o MM. Juiz de 1o grau afastou as hipóteses de absolvição sumária e determinou a designação de audiência de instrução e julgamento, a qual foi designada para o dia 22/1/2021. Compulsando os autos, não há informação acerca da reavaliação, pelo MM. Juiz singular, da necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente, no prazo de 90 dias, e que também não há pedido de revogação da prisão preventiva na vara de origem. O pedido requerido pela impetrante recomenda o aguardo das informações pela indigitada autoridade coatora. De qualquer modo, em decisão recente o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no artigo 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não implica a revogação automática da prisão preventiva: o juízo competente deve ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Em um juízo de cognição sumária, reputo recomendável, por ora, a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto aparentemente adequado o decreto da custódia cautelar. Não se mostra adequado, nesse momento, a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. Na verdade, o pleito liminar confunde-se com o exame do próprio mérito da impetração, que será apreciado oportunamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 18 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador